Tribunal: TJDFT
Processo: 0752029-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFETAÇÃO AO TEMA 1.075. SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO STF. REVOGAÇÃO. JULGAMENTO FINALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Considerando que, ao tempo da interposição do recurso, não havia decisão anterior desta eg. Turma no feito acerca da matéria impugnada pelo Agravante, não há que falar em ausência de interesse recursal.
2. Trata-se de Liquidação Individual de Sentença oriunda do título formado na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. No Recurso Especial interposto pelo Banco do Brasil naquele feito, o e. STF determinou o sobrestamento do processo ante a afetação ao Tema 1.075.
3. Em 11/3/2021, o e. STF revogou a decisão anterior que havia imposto a suspensão nacional dos processos pendentes que versavam sobre a questão afeta ao Tema 1.075.
4. Em decisão proferida em 24/3/2021, o c. STJ também revogou o efeito suspensivo que havia sido atribuído ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil no bojo do REsp no 1.319.232/DF.
5. Em 8/4/2021, o julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075) foi finalizado pelo Plenário do e. STF, tendo sido fixadas as seguintes teses: “I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas”.
6. Diante do novo cenário, não subsiste motivo para a suspensão do presente processo.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Preliminar rejeitada.